Tribunal: STF
Processo: Rcl 41097
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Liquigás Distribuidora S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0000528-28.2010.5.04.0202.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Conforme decidido na origem, é incontroversa a prestação de serviços pelo demandante em favor das recorrentes, mediante contratos de prestação de serviços formalizados, num primeiro momento, diretamente entre a segunda ré e o autor e, posteriormente, entre a segunda ré e o primeiro réu (a partir de 03.11.2003, conforme os documentos juntados às fls. 107/111) e entre a terceira ré e o primeiro réu (a partir de 08.03.2008, conforme os documentos juntados às fls. 392/396). 
    Incide no caso o entendimento consubstanciado na súmula 331, V, do TST, que não caracteriza ofensa ao disposto no art. 5º, II, da CF, na medida em que o descumprimento de preceitos legais, com a violação de direitos da parte autora, como verificado no caso sub judice, enseja a aplicação da regra contida no art. 942 do CC. Embora o aludido dispositivo legal diga respeito à solidariedade, a responsabilidade subsidiária, como concebida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, se traduz em definição mais branda e mais justa da obrigação do tomador dos serviços frente à relação jurídica havida entre os litigantes. Tal instituto valoriza, em primeiro plano, a responsabilização do prestador dos serviços, que assume a figura de empregador do trabalhador lesado, para que apenas em um segundo momento, esgotados os meios de cobrança da dívida contra o empregador, seja exequível eventual débito remanescente contra o tomador dos serviços do empregado. 
    (…)
    A responsabilidade das recorrentes deriva do fato terem sido imprevidentes na contratação do primeiro réu, que acabou por não cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com o demandante. Mesmo que respeitada a Lei 8.666/93 para a contratação de empresas terceirizadas, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade do tomador de serviços, pela culpa in vigilando, pois, no caso presente, também é certo que as recorrentes não se cercaram de todos os meios necessários a fim de se assegurar que o primeiro réu teria capacidade financeira para adimplir mensalmente suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF”. (eDOC 19, p. 20/22)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente